Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725536-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA SIMOES DE MEDEIROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante BARBARA SIMÕES DE MEDEIROS, na petição de ID 13786196, requer a reconsideração da decisão de ID 13289734. Não obstante os judiciosos argumentos, mantenho a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Prossiga-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora